Tribunal: TJES
Processo: 0020155-80.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020155-80.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO GERALDO GOMES COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRÍCIO GERALDO GOMES COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra (fls. 48-52-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3593703).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3593703), narra, nos seguintes termos:

[...] no dia 11 de fevereiro de 2019, sem horário especificado nos autos, na Rua Palma de Santa Rita, nº 44, Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à Maria Carolina Leite de Oliveira, sua ex-companheira.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante três anos e meio, relacionamento do qual tiveram uma filha, sendo que na data dos fatos já estavam separados há um ano e quatro meses. Aduz, ainda, que foi agredida física e verbalmente diversas vezes durante o relacionamento, mas não registrou as ocorrências.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o a vítima entrou em contato com o denunciado através de ligação telefônica pedindo que ele devolvesse a filha, pois já estaria com ela dias além do que haviam acordado.

Contudo, o denunciado não atendeu ao pedido da vítima, razão pela qual ela disse que se ele não devolvesse a filha iria procurar a justiça.

Nesse contexto, o denunciado ameaçou a vítima dizendo “
se você procurar ajustiça, me aguarde, preste atenção no que vai acontecer com você
”.

A vítima relata que se sentiu ameaçada e com medo das palavras proferidas pelo denunciado diante da sua personalidade agressiva, tendo inclusive solicitado medida protetiva de urgência em desfavor dele.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme consta à fl. 03 dos autos.

Indícios de autoria e materialidade demonstrados pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, o Denunciado praticou conduta prevista no
artigo 147
c
/
c
artigo 61, inciso II, alínea “
f”,
na forma da Lei n
º
11.340/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado na sanção do artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, fixando, ainda, o valor mínimo para reparação dos danos sofridos em R$ 1.000,00 (mil reais).

A defesa do apelante, em suas razões recursais,
requer a
sua
absolvição sob as alegações de crime impossível, atipicidade do fato e insuficiência de provas, com
o
consequente a
fastamento
da indenização
mínima fixada
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Verifico qu
e a
materialidade do delito
de ameaça
rest
ou
demonstrad
a
por meio
do
Boletim Unificado de fls. 05/07 e do Termo de Medidas Protetivas de fls. 08/11, ambos dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3593703), além da prova testemunhal produzida durante a instrução do feito.

Q
uanto à autoria,
faç
o

a
s seguintes análises.

Inicialmente, constato que
o apelante
FABRÍCIO GERALDO GOMES COSTA
, ao ser ouvido tanto em sede policial (fl.
1
6

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3593703
), quanto em juízo (
mídia de fl.
42

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3593703
)
,
negou a prática delitiva.
Para tanto,
afirmou
que
eles
realmente
tiveram divergências em relação à guarda da filha em comum,
mas que
durante a discussão
não teria propalado a ameaça relatada pela vítima
.
Afirma, ainda, que a vítima estaria fazendo isto para prejudicá-lo
.

Lado outro, a vítima Maria Carolina Leite de Oliveira,
n
a
esfera investigativa (fls. 08/11
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3593703
), narrou os fatos que resultaram na ameaça relatada na exordial acusatória nos seguintes termos:

[...]: MARIA CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA COMPARECE NESTA DELEGACIA PARA INFORMAR QUE CONVIVEU COM FABRICIO GERALDO GOMES COSTA DURANTE APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS E MEIO E DESSA UNIÃO TIVERAM UMA FILHA, HELLOA HOJE COM QUATRO ANOS DE IDADE; QUE ESTÃO SEPARADOS DE FATO HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO E QUATRO MESES;
QUE DURANTE O RELACIONAMENTO SOFREU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS
; QUE CHEGOU A DENUNCIA LO UMA UNICA VEZ, PORÉM FEZ A RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL;
OCORRE QUE APÓS A SEPARAÇÃO SEMPRE QUE NECESSITAVA SE COMUNICAR COM FABRÍCIO, POR TELEFONE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FILHA DO CASAL, ERA AGREDIDA VERBALMENTE COM XINGAMENTOS
; INFORMA QUE ESTA CONVIVENDO MARITALMENTE COM OUTRA PESSOA E INCLUSIVE TEM UMA FILHA, HOJE COM TRÊS MESES DE IDADE; FRUTO DESSE NOVO RELACIONAMENTO;
QUE NA DATA DE 08/02/2019, FABRÍCIO PEGOU A FILHA DO CASAL PARA PASSAR FINAL DE SEMANA, PORÉM A DECLARANTE AGUARDAVA A DEVOLUÇÃO DA FILHA NA SEGUNDA FEIRA, POIS A MESMA DEVERIA TER IDO A ESCOLA; OCORRE QUE DECLARANTE AO TELEFONAR PARA FABRÍCIO NO DOMINGO (10/02/2019) PARA SABER QUE HORAS ELE IRIA DEVOLVER A FILHA, FOI INFORMADA POR ELE QUE NÃO DEVOLVERIA A CRIANÇA E CASO A DECLARANTE QUISESSE CONTATO COM A FILHA, DEVERÁ SER NOS FINAIS DE SEMANA; QUE A PARTIR DAQUELE MOMENTO A CRIANÇA PASSARIA A MORAR COM ELE; OCORRE QUE DESDE A SEPARAÇÃO OUVE UM ACORDO VERBAL ENTRE AS PARTES, QUE A CRIANÇA FICARIA COM AMBOS, HORA COM A DECLARANTE, HORA COM O PAI; SEM DECIDIREM AO CERTO DE QUEM SERIA A GUARDA DE FATO DA FILHA;
QUE A DECLARANTE ENTÃO PASSOU A TELEFONAR PARA FABRÍCIO QUERENDO QUE ELE ENTREGASSE A FILHA, POIS A MESMA ESTÁ MATRICULADA EM ESCOLA REGULAR, SE VOCÊ NÃO TROUXER A FILHA EU VOU PROCURAR A POLÍCIA E A JUSTIÇA E FABRÍCIO ENTÃO PASSOU A FAZER AMEAÇAS DIZENDO: “SE VOCÊ PROCURAR A JUSTIÇA, ME AGUARDE, PRESTE A ATENÇÃO NO QUE VAI ACONTECER COM VOCÊ”; QUE A DECLARANTE ENTENDEU ISSO COMO UMA AMEAÇA
;
QUE DIANTE DOS FATOS A DECLARANTE, DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, POIS ALEGA QUE FABRÍCIO É UMA PESSOA AGRESSIVA, TENDO INCLUSIVE JÁ AGREDIDO SEUS PAIS; QUE ENTROU COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DA MENOR E DESSA FORMA TEM MEDO DE FABRÍCIO; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE FABRÍCIO PELAS AMEAÇAS FEITAS; SENDO ORIENTADA A PROCURAR A DEFENSORIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO JURÍDICO QUANTO A GUARDA DA FILHA HELLOA; QUE AS AMEAÇAS SÃO SEMPRE FEITAS POR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E SEM TESTEMUNHAS. [...]. (sic).

Após manifestação do representante ministerial (fl. 21 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3593703), a vítima prestou novas declarações, tendo na oportunidade reafirmado o teor do seu depoimento, vindo a confirmar que se sentiu ameaçada na ocasião,
in verbis
:

[...]: Que a declarante comparece a esta unidade policial por força de mandado de intimação;
Que a declarante ratifica o inteiro teor do BU 38608049 (fls.03); Que perguntada, disse que as palavras ditas pelo autor lhe causaram medo; Que a declarante afirma que DESEJA MANTER A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DE FABRICIO GERALDO GOMES COSTA; Que a declarante gostaria que o autor fosse responsabilizado criminalmente pelos fatos relatados no BU 38608049
;
[...].

A
o ser ouvida em juízo (
mídia de fl.
42

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3593703
),
a vítima
confirmou seu
s
depoimento
s
prestado
s
em sede policial,
voltando a afirmar que
após um desentendimento

com o seu ex-companheiro em relação à guarda da filha em comum dos mesmos
, foi ameaçada p
or ele, através da seguinte frase:
“
se você procurar ajustiça, me aguarde, preste atenção no que vai acontecer com você
”.

Por ser oportuno, urge mencionar que conforme o entendimento jurisprudência pátrio, nos crimes de ameaça a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando tal depoimento se encontra comprovado pelos demais elementos probatórios presente nos autos. Isso porque os crimes em âmbito doméstico geralmente acontecem na clandestinidade, ou seja, sem a presença de testemunhas.

Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

[...].
1. Firme o depoimento da vítima de que sofreu ameaças pelo apelante para que confessasse suposta traição, não há que se falar em insuficiência de provas de autoria, especialmente diante da relevância que se confere à palavra da ofendida em crime desta natureza.
[...]. (TJES; APCr 0005219-84.2019.8.08.0048; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/03/2022; DJES 24/03/2022)

[...].
1. Em se tratando de crime em âmbito doméstico, que geralmente acontece às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
2. Demonstradas a configuração e autoria do crime, a condenação é medida que se mantém. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0000834-48.2018.8.08.0042; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/03/2022; DJES 24/03/2022)

Dessa forma, verifico não ser caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, assim como requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima,
neste caso
, deve prevalecer.

Acerca d
a alegação
d
e
necessidade
reconhecimento da exclusão da tipicidade consagrada no artigo 17 do Código Penal,
ressalto que “
[...].
Devidamente comprovada a consumação do delito, por meio de acervo provatório coeso, não há que se falar em ineficácia do meio para a produção do resultado.
[...].
(TJMS; ACr 0000436-07.2018.8.12.0005; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/03/2022; Pág. 115)
”.

Já em relação a suposta
ausência de dolo por parte do recorrente,
entendo que também não assiste razão à defesa.

Nessa quadra, cumpre ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Dessa forma, conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, a qua
l
, inclusive, provoc
ou
efetivo temor na ofendida,
tendo em vista o afirmado pel
a
própria
em todas as oportunidades que fora ouvida
,
aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas
.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.
Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022)

Portanto, comprovada a prática de ameaça em face da vítima, não há que se acolher os pleitos absolutórios formulados, devendo ser mantida a condenação do apelante na sanção do artigo 147 do Código Penal.

P
or fim,
saliento que
restando
mantida a condenação procedida, e devidamente preenchido os requisitos para a fixação
da indenização
mínima
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
inviável o pedido de afastamento formulado pela defesa do apelante
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
147

DO C
ÓDIGO
P
ENAL – RECURSO DA DEFESA – A
BSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA
E
MAT
ERIALIDADE

COMPROVADAS
–
CRIME IMPOSSÍVEL – I
NCABÍVEL
–
AUSÊNCIA DE DOLO – DESCA
B
IMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constante nos autos, consubstanciados nas declarações da vítima, são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto ao crime narrado na exordial. Ademais, destaco que em crimes de ameaça é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Precedentes. 2. Restando devidamente comprovada a consumação do delito, incabível o reconhecimento da ineficácia do meio para a produção do resultado, e, consequentemente, o reconhecimento da exclusão da tipicidade consagrada no artigo 17 do Código Penal. 3. Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, a qual, inclusive, provocou efetivo temor na ofendida, situação confirmada em juízo, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas. 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.